Tribunal: TJMT
Processo: 1002540-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002540-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAURA LOPES BOFF - CPF: 045.029.270-31 (ADVOGADO), EVANDRO CARLOS STUMPF - CPF: 416.960.850-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO QUE FIGURA NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, onde se alega ilegitimidade passiva de ex-sócio que consta da Certidão de Dívida Ativa como responsável tributário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de
pré
-executividade quando o nome do sócio consta da CDA como responsável pelo crédito tributário.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal somente para discussão de matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula n. 393 do STJ.

4.

Quando o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, estabelece-se presunção
juris tantum
de legitimidade passiva, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.

5.
A análise da responsabilidade tributária de sócio que figura na CDA demanda dilação probatória, devendo ser promovida no âmbito dos embargos à execução, nos termos do precedente do STJ firmado sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp n. 1.110.925/SP - Tema n. 108).

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Não cabe exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porquanto a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar dilação probatória, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 135, III; CPC,
arts
. 919 e seguintes; Lei n. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 393; REsp n. 1.110.925/SP (Tema n. 108); TJMT, N.U 1041528-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO CARLOS STUMPF
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1022184-89.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) não há necessidade de dilação probatória para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; (
ii
) a documentação acostada aos autos comprova, de forma inequívoca, sua retirada da sociedade DUROLINE S.A. em 20/12/2018, antes da inscrição da CDA em 15/01/2019; (
iii
) jamais exerceu poderes de administração da sociedade anônima executada; (
iv
) não integrava o quadro societário da empresa à época dos fatos geradores; e (v) a manutenção indevida no polo passivo afronta os princípios da legalidade, razoabilidade e devido processo legal.

Com base nesses fundamentos, requereu a
antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecimento imediato de sua ilegitimidade passiva, com exclusão do polo passivo da execução fiscal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
(Id.
344779852
)
.

O Estado de Mato Grosso apresentou
resposta ao recurso no Id.
345837383, pugnando pelo não provimento do
agravo de instrumento
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO CARLOS STUMPF
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1022184-89.2021.8.11.0041
, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, determinando o prosseguimento da execução.

A controvérsia reside em verificar se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante na via estreita da exceção de
pré
-executividade, considerando que seu nome consta da Certidão de Dívida Ativa como corresponsável pelo crédito tributário.

Pois bem.

No caso, o agravante busca
, a partir da oposição da
exceção de
pré
-executividade
,
o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que se retirou da sociedade executada em dezembro de 2018, anteriormente à inscrição da CDA em janeiro de 2019 e ao ajuizamento da execução fiscal em junho de 2021.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça, estabelecida sob o regime do art. 543-C do CPC no julgamento do REsp n. 1.110.925/SP (Tema n. 108), firmou orientação no sentido de que
"não cabe exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução"
.

A
jurisprudência deste e.Tribunal
de de Justiça tem
se orientado no sentido de que
“A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe à parte executada o ônus de comprovar a ausência de sua responsabilidade
tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução, e não em sede de exceção de
pré
-executividade”.
(
TJMT,
N.U 1041528-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.em 28/01/2026).

Com efeito, quando o nome do sócio consta expressamente da Certidão de Dívida Ativa como responsável tributário, estabelece-se presunção
juris tantum
de sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. Tal presunção somente pode ser elidida mediante produção probatória apta a demonstrar, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos previstos no art. 135 do Código Tributário Nacional para caracterização da responsabilidade pessoal.

A alegação de retirada da sociedade antes da constituição definitiva do crédito tributário, ainda que amparada em documentação societária, não afasta, por si só, a necessidade de dilação probatória.

Faz-se imprescindível a análise da efetiva extensão dos poderes exercidos pelo agravante, da regularidade de sua retirada societária e da ausência de atos dolosos praticados durante sua gestão demanda cognição exauriente, incompatível com o rito sumário da exceção de
pré
-executividade. Tais matérias devem ser deduzidas em sede de embargos à execução, instrumento processual adequado para discussão aprofundada de questões que dependam de produção probatória.

A decisão recorrida, ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para exame da responsabilidade tributária do executado, encontra-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026